Tribunal: TJES
Processo: 5005422-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005422-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCENDINA CEZARIO DA COSTA VIEIRA
AGRAVADO: RANIERI CEZARIO DA COSTA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005422-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCENDINA CEZARIO DA COSTA VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A
AGRAVADO: RANIERI CEZARIO DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO BENEVENUTO FREITAS - ES28133-A

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de atribuição de efeito
ativo
, interposto por
Alcendina Cezario da Costa Vieira

contra decisão proferid
a
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara Cível de
Guarapari
,
nos autos da ação reintegratória na origem
1
,

que
indeferiu o pedido de
gratuidade de Justiça.

Nas razões recursais
,
a
agravante alega
, em síntese,
que
:
(
i)
não há empecilho para concessão da graciosidade da justiça
pela
agravante
estar

patrocinad
a
por
advogado
particular
;
(
ii)
que

a declaração de hipossuficiência
é suficiente
para a concessão do benefício
pretendido
;
(
iii)
que
a declaração de hipossuficiência financeira tem presunção
juris tantum
de veracidade, somente podendo ser elidida através de prova em contrário
;
(iv)

requer, pois
presentes os requisitos autorizadores, a concessão do efeito
ativo
e, no mérito,
a reforma da decisão.

Deferido
o pedido de antecipação da tutela recursal - ID nº 2863143.

Sem c
ontrarrazões,
conforme certificado
pelo sistema PJE
.

É o
sucinto
relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1
Processo nº 0001170-13.2021.8.08.0021.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005422-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCENDINA CEZARIO DA COSTA VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A
AGRAVADO: RANIERI CEZARIO DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO BENEVENUTO FREITAS - ES28133-A

VOTO

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo,
o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do
seu
próprio sustento e d
e sua
família,
na hipótese de pessoa natural, ou de
manutenção do
regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica,

cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme
art. 99,
2º, do CPC e
entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
1

Analisando
os autos
eletrônicos
,
verifiquei
inexist
ir

indícios capazes de infirmar
a presunção
de
hipossuficiência
,
ficando patente,
especialmente pela
localidade objeto da reintegração
na origem
, bem como a condição de aposentada da recorrente, conclui
r
que a mesma é merecedora da benesse processual
.

Assim,
não tendo
a
recorrente
como arcar com as custas dos processos sem descuidar do sustento de sua família,
deve a
gratuidade da justiça ser deferida
.

Neste sentido, julgado
desta C
olenda Câmara
:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007842-27.2019.8.08.0047 AGRAVANTE: LEILA MARIA OLIVEIRA DE MATTOS AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.
3. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica no caso.

4. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 15 de dezembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199001521, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
o recurso

e

DOU

PROVIMENTO,
para deferir a assistência judiciária gratuita em favor d
a
recorrente
.

É
como voto.

1
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO CONFIRMADA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA
.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.
1.
I
nexist
indo

indícios capazes de infirmar a
presunção
de
hipossuficiência
,
ficando patente,
pela
localidade objeto da reintegração
na origem
, bem como a condição de aposentada da recorrente, conclui
r
que a mesma é merecedora da benesse processual
.

Assim,
não tendo
a
recorrente
como arcar com as custas dos processos sem descuidar do sustento de sua família,
deve a
gratuidade da justiça ser deferida.
2
.

Recurso
conhecid
o

e
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.